Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.815.055/SP, as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15 -, não se aplicam aos honorários advocatícios.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.